Tribunal: TJBA
Processo: 8001491-19.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001491-19.2020.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): MATHEUS SILVA DOS ANJOS APELADO: PRODUTORA PORTO MANGA LTDA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 2.988,57, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito. 2. A sentença baseou-se na tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. 3. A parte exequente não foi previamente intimada para se manifestar sobre a aplicação das diretrizes do Tema 1.184, o que ensejou alegação de violação ao princípio da não surpresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença que extinguiu execução fiscal de pequeno valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A extinção da execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF exige a observância do contraditório e da regra da não surpresa, conforme os arts. 9º e 10 do CPC. 6. A Resolução nº 547/2024 do CNJ prevê a possibilidade de suspensão do processo por até 90 dias para adoção de medidas que demonstrem o interesse de agir. 7. A ausência de intimação da parte exequente para manifestação prévia configura nulidade da sentença, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça do Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: a) A extinção de execução fiscal de pequeno valor com base no Tema 1.184 do STF exige prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8001491-19.2020.8.05.0153, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e, como parte apelada, PRODUTORA PORTO MANGA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _____ de __________ de _____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça